Tribunal: TJMT
Processo: 1019183-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
RAI No 1019183-59.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A. , em face de decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que na ação de indenização por danos matérias e morais no 1008298-82.2017.8.11.0002, ajuizada por MARIA GISELA DA SILVA, K.C.L menor impúbere representado por sua mãe CLEIDIANE DA SILVA CAMPOS, E. G. C. L., menor impúbere representado por sua mãe MAURA REGINA DE MORAES CAMPOS, e I. J. L., menor impúbere representado por sua mãe CLAUDIANE BUSTAMANTE DE JESUS REZENDE, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.
A concessionária agravante argumenta que “contestou a ação e comprovou que seria a parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, tendo também demonstrado que os pedidos iniciais não poderiam ser amparados, já que não houve prática de qualquer ato ilícito na oportunidade, bem como que jamais contribuiu para ocorrência do acidente.” (Id. 57323485, pág. 2)
Defende que, “a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, por se confundir com o mérito da ação, deveria ser apreciada tão somente após a instrução processual, sob pena de cerceamento de defesa [...]” (Id. 57323485, pág. 3, destaques no original)
Menciona que, “ESSE C. TRIBUNAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO N.o 1007099-94.2018.8.11.0000, ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, DEIXOU CLARO QUE A ILEGITIMIDADE ALEGADA PELA ORA AGRAVANTE DEVERIA SER ANALISADA JUNTAMENTE COM O MÉRITO DA LIDE, MESMO PORQUE COM ELE SE CONFUNDIA [...]” (Id.57323485, pág. 9, destaques no original)
Requer o recebimento do agravo com a concessão efeito suspensivo o para o fim de que seja suspenso os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso para que seja postergada a análise de preliminar suscitada com o próprio mérito da demanda.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Da análise dos argumentos da parte Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito requerido liminarmente.
Impende destacar que, no julgamento do recurso de agravo de instrumento no 1007099-94.2018.8.11.0000, restou configurada a legitimidade passiva da concessionária agravante, sendo certo que não houve interposição de recurso contra o respectivo acórdão, de forma que ocorreu o transito em julgado no dia 22-08-2019 (Id. 12819989 do RAI 1007099-94.2018.8.11.0000).
Esclareço, por oportuno, que, o voto condutor do RAI 1007099-94.2018.8.11.0000 ao mencionar que “A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa Agravante, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.” (Id. 8500308 do RAI 1007099-94.2018.8.11.0000), referiu-se ao mérito do próprio recurso de agravo de instrumento interposto, qual seja: RAI 1007099-94.2018.8.11.0000 e não ao mérito da ação de origem.
Nesse contexto, consoante fixado no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 1007099-94.2018.8.11.0000 a concessionária agravante possui legitimidade passiva para a ação de origem. Registre-se que o julgador de origem ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva se referiu à decisão proferida por este E. Tribunal ao julgar o citado recurso de agravo de instrumento.
A bem da verdade, segundo penso, é possível que este recurso ofenda à coisa julgada, pois inobstante a legitimidade se tratar de matéria de ordem pública já houve decisão judicial no sentido de reconhecer a legitimidade da concessionária recorrente, e, consoante já relatado a decisão já transitou em julgado.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Após, considerando que há interesse de menor, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator